Tribunal: TJBA
Processo: 8006279-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006279-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELOG - ENTENDER LOGISTICA LIMITADA

Advogado(s)
:
SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER

I R

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVEDOR CONTUMAZ. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO. ISS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE APARENTE. LIMINAR. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. DECISÃO CONCESSIVA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência do fundamento relevante e do perigo de ineficácia da ordem pleiteada.

II – A exigência do recolhimento antecipado do ISS como condição à emissão de notas fiscais, sob o argumento de existência de débitos tributários perante o Fisco Municipal, consiste em forma de coação indireta do contribuinte ao pagamento da dívida fiscal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico (art. 170, CF; Súmulas 70 e 547, do STF).

III – Havendo densos indícios de que a empresa recorrida está sendo obrigada a arcar com o recolhimento antecipado do tributo, sob tal pretexto, em nítido prejuízo ao livre exercício da sua atividade econômica, com risco à continuidade do seu funcionamento, impõe-se a confirmação da decisão concessiva da liminar.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8006279-74.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Agravada
ELOG – ENTENDER LOGÍSTICA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA